Tribunal: TCU
Processo: 022.671/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada por meio de conversão de processo de levantamento de auditoria nas obras de revitalização da BR-174/RR. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por meio de conversão de processo de levantamento de auditoria (TC Processo 007.004/2008-7 - Fiscobras 2008), que teve como objetivo a fiscalização do Contrato 063/06, firmado com a empresa Tescon Engenharia Ltda. para a revitalização do Lote IV da BR-174/RR, com recursos provenientes do Convênio TT-108/2005-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Roraima (Seinf/RR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Eufrânio Alves (CPF XXX.633.474-XX), Guilherme Vasconcellos de Souza (CPF XXX.091.106-XX), Luís Munhoz Prosel Júnior (CPF XXX.516.676-XX) e pela empresa Tescon Engenharia Ltda. (CNPJ 39.785.563/0001-78); 9.2. revogar a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 1951/2008-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 3074/2008-TCU-Plenário , em que se determinou a retenção no valor de R$ 470.542,08, com fundamento no § 5o do art. 276 do Regimento Interno/TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e à Secretaria de Estadual de Infraestrutura de Roraima - Seinf/RR; 9.4. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.